Tribunal: TJDFT
Processo: 0737407-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737407-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA em face da decisão ID 30946435 que recebeu o recurso tão somente no efeito devolutivo. Alega que o agravo protocolado faz alusão ao pedido de liminar para reinclusão do ora embargante no certame, havendo pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau, mas que não foi considerado. Defende haver omissão em esclarecer a razão do pedido do embargante não ter sido considerado, além de haver contradição em afirmar que não foi feito pedido de efeito suspensivo quando o objeto do agravo é reconsiderar a decisão que negou a tutela pleiteada. Requer a “juntada e deferimento”. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, conquanto a Secretaria tenha intimado os embargados para apresentação de resposta ao presente recurso (ID 31056068), reputo tal ato desnecessário, uma vez que ainda não houve citação na origem, razão pela qual o torno sem efeito. Embora não tenha sido formulado pedido certo e determinado nos presentes embargos de declaração, conheço do recurso, uma vez que ao menos foram indicados os supostos vícios que o embargante entende presentes, atendendo ao disposto no caput do art. 1.023, do CPC. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Não se verifica a ocorrência de omissão ou contradição tal como alegado pelo embargante. Com efeito, o pedido recursal constante do agravo de instrumento foi formulado nos seguintes termos: “Conforme o exposto, o agravante requer: A) Do Desembargador Relator, o deferimento da medida liminar pleiteada, alterando-se a resposta da questão impugnada para “ERRADA”, pois somente se pode alcançar 190 cumprimentos; B) sua reinclusão no certame, assegurando-lhe o direito à correção da sua prova dissertativa, e, logrando classificação, sejam remarcadas as demais etapas; C) logrando classificação, sua continuidade nas demais etapas, aí incluídas a de curso de formação e posse. D) A necessária a comunicação ao juízo de primeiro grau para corrigir a decisão interlocutória atacada; Termos em que pede juntada e deferimento.” Como é sabido, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de agravo de instrumento deve obedecer ao disposto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No caso, o pedido “de deferimento da liminar pleiteada” se refere ao pedido de mérito recursal, objetivando o deferimento da tutela de urgência indeferida pela decisão agravada, não tendo o ora embargante formulado pedido de antecipação da tutela recursal, além de não ter exposto os fundamentos acerca do preenchimento dos requisitos para sua concessão, tendo fundamentado apenas a matéria de mérito. Ao contrário do alegado, não se trata de entendimento desta relatora, mas sim de uma constatação: não há pedido de antecipação da tutela recursal nos moldes legalmente estabelecidos no agravo de instrumento interposto. Percebe-se, inclusive, que o embargante se equivoca ao dizer que “há pedido de efeito suspensivo”, pois, como se sabe, referido efeito destina-se a suspender o curso da ação principal até a resolução do mérito do recurso, sendo que, da análise dos embargos de declaração, depreende-se que haveria, em verdade, uma pretensão de antecipação da tutela recursal, o que, repita-se, não restou fundamentado, tampouco requerido pela parte nas razões do agravo de instrumento. A parte igualmente faz confusão ao dizer que há contradição na afirmação de que não foi feito pedido de efeito suspensivo quando o objeto do agravo é “reconsiderar” a decisão que negou a tutela pleiteada. O ato de reconsiderar é afeto ao juiz que prolatou a decisão, ao passo que a este órgão revisor cumpre manter ou reformar a decisão agravada. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados da decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora